Tribunal: TJSP
Processo: 2095959-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Interdição. Insurgência contra decisão que deferiu o exercício da curatela provisória ao filho do interditando. Agravante que alega ser companheira do incapaz, porém, sem demonstração de efetivo reconhecimento da convivência. Pretensa substituição do curador do cargo. Inadmissibilidade. Inaptidão para o exercício da curatela não verificada. Mera litigiosidade. Agravo desprovido.